Tribunal: TJPA
Processo: 0052969-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052969-10.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: IVONE DA CONCEICAO FERREIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO A TITULO DE DANOS MATERIAIS REDUZIDO. CLAUSULA DE TOLERÂNCIA DECLARADA VÁLIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0052969-10.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: ORION INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. NUM 2974922

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por ORION INCORPORADORA LTDA em face da decisão monocrática de Num. 2974922, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, a qual foi dado parcial provimento ao recurso do ora agravante para reformar a sentença a quo e para reduzir o valor arbitrado a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, para o importe de R$ 1.770,18 (mil, setecentos e setenta reais e dezoito centavos) e considerar válida a cláusula de tolerância de 180 dias prevista no item 9.1.1 do contrato, mantendo-se os demais termos da sentença.

Insurgindo-se contra a decisão, o apelante/agravante alegou em síntese, que merece modificação o decisum guerreado, para se considerar válida a cláusula de tolerância e consequentemente, aplicá-la conforme previsão contratual de 180 (cento e oitenta) dias.

Defende a inexistência de lucros cessantes, uma vez que o autor não demonstrou a perda financeira porquanto, impossível verificar os supostos lucros cessantes, motivo pelo qual deverá ser indeferido o referido petitório. Alternativamente, requer que os valores aplicados mês a mês, sejam no patamar de 0,5% do valor atualizado do imóvel, e não 0,7% como determinou a decisão recorrida.

Pugna, ainda, pela inexistência de danos morais, pois, em regra, o descumprimento contratual não dá margem para deferimento de dano moral que pressupõe ofensa anormal aos direitos da personalidade, o que não resta demonstrado em nenhum momento nos autos.

Requer o provimento do presente recurso, tendo em vista a inexistência de danos morais e lucros cessantes, e seja declarada a legalidade da cláusula de tolerância.

Não foram oferecidas contrarrazões (Num. 3545034 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De plano, em sede de juízo de admissibilidade recursal, conheço parcialmente o presente recurso
de agravo interno.

Extrai-se dos autos que, a sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cláusula de tolerância, prevista no item 9.1.1 do contrato firmado pelas partes (Num. 2257862 - Pág. 49), entretanto a decisão monocrática vergastada reformou este tópico da sentença para reconhecer a validade da referida cláusula de tolerância.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna para que se considere válida a cláusula de tolerância, e, consequentemente, aplicá-la, conforme previsão contratual de 180 (cento e oitenta) dias.

Como visto, a decisão monocrática combatida, reconheceu a legalidade da cláusula de tolerância prevista no item 9.1.1 do contrato (Num. 2257862 - Pág. 49), restando portanto, patente, a falta de interesse recursal do agravante ao recorrer de matéria que não restou sucumbente.

Logo, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, tão somente com relação à matéria remanescente.

No tocante à insurgência recursal relativa à condenação ao pagamento de lucros cessantes, tenho que razão não assiste ao recorrente.

Sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres, está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Entendo que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como de que o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render se o imóvel tivesse sido entregue no prazo do contrato, conforme entendimento do STJ,

cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. – Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso. (AgRg no Ag 692543/RJ,

Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do demandante/apelado pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, ou seja, com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual
sobre o valor do imóvel
, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

O imóvel em questão tem preço de R$ 252.883,80 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), conforme cláusula 3.1 do contrato (Num. 2257862 - Pág. 37).

Foi fixado em primeiro grau o equivalente ao valor de R$ 2.528,83 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) arbitrado a título de lucros cessantes.

Entretanto, a fim de readequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como entendimento à prática jurisprudencial, dei provimento ao recurso para reduzir o valor de lucros cessantes para R$ 1.770,18 (mil, setecentos e setenta reais e dezoito centavos), o que equivale a 0,7% sobre o valor do imóvel.

Assim, considerando que

está dentro dos percentuais acima descritos, não merece reforma a decisão vergastada.

Por fim, no que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho,

insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por
mais de ano
após a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda (Num. 687058 - Pág. 41 - cláusula 9.1), fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida,

procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem manter a indenização R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme arbitrado pelo juízo de piso, quantia que não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço parcialmente do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 31/01/2022